Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-33.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800843-33.2021.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO LOPES BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno em apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença movido por IVO LOPES BRANDÃO.

A demanda originária consiste em ação declaratória de existência de vínculo administrativo cumulada com cobrança de diferenças salariais ajuizada por servidor que, embora ocupante de cargo em comissão, exercia atribuições típicas do cargo efetivo de Escrivão de Polícia Civil, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

2.A sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o desvio de função no período de junho de 2016 a junho de 2021 e condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com reflexos em férias, 13º salário e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal, tendo o título judicial transitado em julgado em 20 de setembro de 2024.

3.Na fase de cumprimento de sentença, o Estado do Pará apresentou impugnação sustentando a inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade material, ao argumento de que a extensão de vantagens de cargo efetivo a servidor comissionado violaria os arts. 37, II e V, e 39 da Constituição Federal.

4.O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apenas para adequar o valor da execução ao montante de R$ 602.336,09, rejeitando a preliminar de inexigibilidade do título executivo. Na parte dispositiva, consignou, literalmente:

“Diante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, apenas para adequar o valor da execução ao montante de R$ 602.336,09 (seiscentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), conforme reconhecido pelo próprio exequente.

5.Rejeito a preliminar de inexequibilidade/inexigibilidade do título suscitada pelo Estado do Pará.

Indefiro o pedido de recebimento da impugnação com efeito suspensivo, por ausência de elementos que autorizem a paralisação do cumprimento do título.

(...)

6.Considerando que este juízo encerrou a prestação jurisdicional, com a expedição dos ofícios requisitórios respectivos, na forma de precatório/RPV, determino a extinção da presente execução, nos dos art. 904, inciso I, do CPC.”

7.Na apelação cível, o Estado do Pará requereu, literalmente, “a reforma da r. sentença como medida da mais lídima justiça”, sustentando a inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade material da condenação, insurgindo-se contra a extinção da execução e contra a fixação dos honorários sucumbenciais.

8.Em contrarrazões, o apelado pugnou, literalmente, “pelo não provimento do recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se incólume a r. decisão ora recorrida (ID 157935261) em todos os seus termos, em especial quanto à rejeição da preliminar de inexigibilidade/inexequibilidade do título executivo e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

9.No presente agravo interno, o Estado do Pará reiterou a aplicação do art. 535, III, do CPC, sustentando que a exigibilidade do título estaria condicionada à sua compatibilidade constitucional, além de requerer o redimensionamento dos honorários advocatícios e a concessão de efeito suspensivo.

10.Em contrarrazões ao agravo interno, o agravado defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que a matéria constitucional foi amplamente debatida na fase cognitiva e que a condenação possui natureza indenizatória, sem configurar reenquadramento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

11.Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, a constitucionalidade da condenação transitada em julgado com fundamento no art. 535, III, do CPC; (ii) saber se o pagamento de diferenças salariais por desvio de função a servidor ocupante de cargo em comissão configura provimento derivado vedado pela Constituição Federal; e (iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

12.A sentença de mérito transitou em julgado em 20 de setembro de 2024, formando coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, o que impede a rediscussão da matéria decidida na fase cognitiva.

13.O art. 535, III, do CPC não autoriza a rediscussão ampla do mérito da causa na fase executiva quando as teses defensivas já foram analisadas e rejeitadas no processo de conhecimento.

14.A condenação não configura reenquadramento funcional nem provimento derivado, mas reparação indenizatória decorrente da utilização da força de trabalho do servidor em função diversa daquela formalmente ocupada.

15.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará veda a alteração do conteúdo do título judicial transitado em julgado durante a fase de cumprimento de sentença, inclusive quanto à base jurídica da condenação e aos consectários legais.

16.A execução contra a Fazenda Pública se exaure com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 904, I, do CPC.

17.Os honorários advocatícios foram fixados em observância aos critérios previstos no art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, do CPC, inexistindo desproporcionalidade ou sucumbência recíproca quanto ao objeto principal da demanda.

18.A conduta do Estado do Pará revela comportamento contraditório ao impugnar o valor executado posteriormente reconhecido em seus próprios cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob alegação de inconstitucionalidade material do título executivo judicial.

2. O art. 535, III, do Código de Processo Civil não autoriza a reabertura de discussão sobre matérias apreciadas e decididas na fase cognitiva.

3. O pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função possui natureza indenizatória e não configura reenquadramento funcional ou provimento derivado.

4. A execução contra a Fazenda Pública extingue-se com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 904, I, do Código de Processo Civil.

5. A fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração em grau recursal.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V, 39 e 100; CPC, arts. 5º, 6º, 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, 98, §§ 2º e 3º, 502, 508, 535, III, 904, I, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.404.072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2019, DJe 18.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0812076-72.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a v.
decisão monocrática de Id. 34484938
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negando provimento ao recurso fazendário, manteve a decisão de primeiro grau nos autos do cumprimento de sentença movido por
IVO LOPES BRANDÃO
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Existência de Vínculo Administrativo c/c Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada por IVO LOPES BRANDÃO, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, uma vez que, embora ocupante de cargo em comissão, exercia habitualmente as atribuições exclusivas do cargo efetivo de Escrivão de Polícia Civil.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, reconhecendo o desvio de função no período de junho de 2016 a junho de 2021 e condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com reflexos sobre férias, 13º salário e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. O título judicial transitou em julgado em 20 de setembro de 2024.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Estado apresentou impugnação (Id. 35960030) arguindo a inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade material, sob o argumento de que a extensão de vantagens de cargo efetivo a servidor comissionado violaria os artigos 37, II e V, e 39 da Constituição Federal. O Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação apenas para reduzir o montante exequendo para R$ 602.336,09 (seiscentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), rejeitando a preliminar de inexequibilidade por entender que a matéria está acobertada pela coisa julgada.

Iniciando o processamento recursal, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível buscando a reforma da sentença. Contudo, em julgamento monocrático deste Relator (ID 34484938), negou-se provimento ao recurso, sob a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de existência de vínculo administrativo cumulada com cobrança de diferenças salariais por desvio de função, acolheu parcialmente a impugnação apenas para adequar o valor da execução ao montante de R$ 602.336,09 e extinguiu a execução.

2.A sentença exequenda condenou o Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais entre os vencimentos percebidos pelo autor e aqueles pagos aos titulares do cargo de Escrivão de Polícia Civil, no período de junho de 2016 a junho de 2021, com reflexos em férias, 13º salário e terço constitucional, acrescidas de correção monetária e juros.

3.Na decisão recorrida constou, literalmente:

“Diante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, apenas para adequar o valor da execução ao montante de R$ 602.336,09 (seiscentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), conforme reconhecido pelo próprio exequente.

Rejeito a preliminar de inexequibilidade/inexigibilidade do título suscitada pelo Estado do Pará.

Indefiro o pedido de recebimento da impugnação com efeito suspensivo, por ausência de elementos que autorizem a paralisação do cumprimento do título.

No que tange aos honorários sucumbenciais, em observância ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, fixo os honorários em 10% (dez por cento), aplicados de forma gradativa às faixas legais, resultando no total de R$ 60.232,79 (sessenta mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), cujo cálculo foi demonstrado acima.

Considerando que houve acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte exequente/impugnada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor do excesso da execução reconhecido R$ 26.311,79 (vinte e seis mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos), entretanto, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se as partes.

Sem custas em razão da isenção da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e, após DETERMINO:

1.A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PRECATÓRIO, no montante de R$ 602.336,09 (seiscentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), em favor da parte exequente;

2.O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), no importe de R$ 60.232,79 (sessenta mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência, em favor do advogado Dr. Josué Leite do Amaral Júnior, OAB/PA 29.348.

Tendo em vista que este juízo encerrou a prestação jurisdicional, com a expedição dos ofícios requisitórios respectivos, na forma de precatório/RPV, determino a extinção da

presente execução, nos dos art. 904, inciso I, do CPC.

Expeça-se o necessário. Após, arquive-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta Cumpra-se.”

4.O apelante requereu, nas razões recursais, “a reforma da r. sentença como medida da mais lídima justiça”, sustentando a inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade material da condenação, insurgindo-se contra a extinção da execução e contra a fixação dos honorários sucumbenciais.

5.Em contrarrazões, o apelado pugnou “pelo não provimento do recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se incólume a r. decisão ora recorrida (ID 157935261) em todos os seus termos, em especial quanto à rejeição da preliminar de inexigibilidade/inexequibilidade do título executivo e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a constitucionalidade da condenação transitada em julgado; (ii) saber se é legítima a extinção da execução após a expedição de precatório e RPV; e

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito transitou em julgado, formando coisa julgada material. O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão. O art. 508 consagra a eficácia preclusiva. A rediscussão da base jurídica da condenação na fase executiva viola a coisa julgada.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte veda a modificação do conteúdo do título judicial na fase de cumprimento, inclusive quanto a índices de correção e honorários fixados, sob pena de ofensa à coisa julgada.

5.O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apenas para adequar o valor ao montante incontroverso. Não há excesso remanescente.

6.A execução contra a Fazenda Pública se exaure com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 904, I, do Código de Processo Civil.

7.Os honorários foram fixados conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Em grau recursal, é cabível a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. “É vedada a rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o fundamento de inconstitucionalidade do título.”

2. “A execução contra a Fazenda Pública se extingue com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 904, I, do Código de Processo Civil.”

3. “A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração em grau recursal.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; 98, §§ 2º e 3º; 502; 508; 904, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0812076-72.2019.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025;

TJPA, Apelação Cível 0800330-16.2024.8.14.0144, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães

Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

Inconformado com a decisão monocrática que chancelou o entendimento do magistrado de piso, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID. 34484938). Em suas razões, sustenta a aplicação do art. 535, III, do CPC, afirmando que a exigibilidade do título está condicionada à sua compatibilidade constitucional, a qual não se submeteria à blindagem absoluta da coisa julgada.

Alega que o pagamento de diferenças salariais por desvio de função a ocupante de cargo em comissão configura forma de provimento derivado vedada pelo STF.

Por fim, requer o redimensionamento dos honorários advocatícios e a concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 36192159), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a matéria constitucional foi exaustivamente debatida na fase cognitiva e que a condenação possui natureza indenizatória, não se confundindo com reenquadramento funcional.

Destaca, ainda, que o valor da execução foi apurado com base em cálculos apresentados pelo próprio Estado em sua impugnação, configurando comportamento contraditório a sua posterior irresignação.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa do Estado do Pará de rediscutir a exigibilidade do título executivo judicial, sob o pretexto de inconstitucionalidade material da condenação. Alega o ente público que o reconhecimento do desvio de função e o pagamento de diferenças salariais a servidor comissionado violariam o regime constitucional de acesso aos cargos públicos.

Contudo, constato que a pretensão recursal encontra óbice intransponível na Coisa Julgada Material, haja vista que se extrai dos autos, que a fase de conhecimento foi integralmente exaurida, com a prolação de sentença, interposição de recurso e posterior certificação do trânsito em julgado ocorrido em 20 de setembro de 2024.

Nessa perspectiva, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ademais, o art. 508 do mesmo diploma estabelece que, transitada em julgado a decisão, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

É curial assinalar que não se desconhece a previsão do art. 535, III, do CPC, todavia, tal dispositivo não se presta à rediscussão ampla do mérito da causa em sede de execução quando as teses de defesa foram enfrentadas e rejeitadas na fase cognitiva.

No caso em tela, as questões constitucionais atinentes ao regime de cargos comissionados e ao desvio de função foram objeto de análise detida pelo Judiciário antes da formação do título.

Portanto, a condenação não configura reenquadramento ou ascensão funcional, mas sim reparação pela força de trabalho efetivamente utilizada pelo Estado em função diversa da contratada. A tese de inconstitucionalidade não subsiste, visto que o título judicial está em harmonia com a orientação dos Tribunais Superiores.

A decisão agravada corretamente consignou que “a rediscussão da base jurídica da condenação na fase executiva viola a coisa julgada”, entendimento plenamente alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, segundo a qual o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA . REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes . Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM TÍTULO JUDICIAL . COISA JULGADA. INALTERABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando honorários de sucumbência. O recorrente defende a aplicação da TR como índice de correção, com fundamento em precedentes do STJ e na pendência de julgamento de controvérsias semelhantes no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em análise consiste em verificar se é possível modificar o índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação do índice de correção monetária fixado no título judicial viola a coisa julgada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ .

4
. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, impedindo rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 . Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.071 .721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17 .06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08120767220198140040 30754662, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não procede, ademais, a alegação de que a decisão agravada teria deixado de enfrentar o argumento relacionado à inconstitucionalidade material da obrigação executada. Ao contrário, o decisum foi expresso ao consignar que a pretensão recursal esbarrava na autoridade da coisa julgada material, sendo inviável reabrir discussão já definitivamente solucionada na fase cognitiva.

Quanto aos honorários advocatícios, o magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação, arbitrou a verba em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Tal fixação observa rigorosamente os critérios de escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou sucumbência recíproca no objeto principal, uma vez que o agravado sagrou-se vencedor quanto ao direito às diferenças salariais pleiteadas por décadas.

Ademais, revela-se contraditória a conduta do Estado ao interpor sucessivos recursos para paralisar a execução de um montante (R$ 602.336,09) que ele próprio apurou e indicou em sua impugnação. Tal agir atenta contra a boa-fé processual.

Dessa forma, inexistindo qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas no art. 1.026 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/06/2026